Tribunal: TJMT
Processo: 0003754-85.2019.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003754-85.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.664.391-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), J. D. C. R. (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO JULGAMENTO E O RESULTADO PROCLAMADO NA CERTIDÃO DO ARESTO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se não obstante tenha sido dado parcial provimento ao apelo do Ministério Público, porém, na certidão de resultado de julgamento, expedida pela secretaria, consta que o recurso foi desprovido, notório, portanto, que a divergência entre o conteúdo do acórdão e o resultado proclamado do julgamento constitui erro material, sanável pela via dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público
contra o resultado do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.
0003754-85.2019.811.0006.

Em suas razões, o Embargante sustenta
a ocorrência de
contradição
entre o conteúdo do acórdão prolatado naquele RAC e o resultado divulgado na certidão do respectivo julgamento, pois,
inobstante tenha sido dado parcial provimento
ao recurso aviado pelo
Parquet
, condenando o réu
Eduardo Henrique de Arruda

nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e desclassificando o crime autônomo de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) para a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006,
na certidão de resultado de julgamento, constante do Id. 51043484, consignou-se que o Apelo foi desprovido.

Sob esses argumentos, busca ver sanado o referido vício e retificada a conclusão do julgamento, em conformidade com o resultado do aresto prolatado (Id. 51684962).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020